Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-22.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001958-22.2019.8.11.0045
APELANTES: FABIANO VIEIRA KRIGER
MARIA GLECIR DOS SANTOS BARBO
APELADOS: FABIANO VIEIRA KRIGER
MARIA GLECIR DOS SANTOS BARBO
Vistos.
Compulsando os autos, não verifiquei a publicação da intimação para oportunizar a apresentação das contrarrazões. Assim, em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, DETERMINO que seja certificado acerca da intimação da parte apelada para apresentação das contrarrazões. Em caso negativo, ou de dúvida, intime-se.
Após,vistas ao MP.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR